Tribunal: TJES
Processo: 5001266-35.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001266-35.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BERNADETE SIMAS
RECORRIDO: VITORIA MILK SHAKE E ACAI LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001266-35.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
BERNADETE SIMAS

RECORRIDOS:
VITÓRIA MILK SHAKE E AÇAÍ LTDA; MUNICÍPIO DE GUARAPARI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM CALÇADA SITUADA EM FRENTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COERENTE E SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PARTICULAR E DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à análise da suficiência do conjunto probatório para a configuração da responsabilidade civil dos recorridos, bem como à definição da existência e extensão dos danos materiais e morais decorrentes da queda sofrida pela recorrente em calçada localizada em frente a estabelecimento comercial.

2. A prova oral colhida em audiência assume especial relevância no deslinde da controvérsia. A testemunha ouvida confirmou que encontrou a recorrente caída no local, tendo prestado auxílio imediato, circunstância que corrobora de forma consistente a narrativa inicial quanto à ocorrência do acidente e ao local dos fatos.

3. Embora não detenha conhecimento técnico, o depoimento testemunhal revela-se plenamente idôneo para demonstrar a existência de irregularidade suficiente a ocasionar a queda, não sendo razoável exigir do cidadão comum domínio de normas técnicas para validar a prova.

4. A irregularidade do passeio público, quando evidenciada por fotografias, vídeos e confirmada por testemunha presencial, dispensa a produção de prova pericial. A dinâmica do evento e a relação de causalidade entre a omissão na manutenção da calçada e a queda mostram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório produzido.

5. O estabelecimento comercial possui dever de conservação do passeio público fronteiriço ao imóvel, enquanto ao Município incumbe a fiscalização e a manutenção das condições mínimas de segurança das vias públicas. A omissão concorrente de ambos caracteriza responsabilidade solidária, na medida em que contribuíram para a permanência de situação de risco ao pedestre.

6. O dano material encontra-se devidamente comprovado, consistindo na quebra de bem de uso pessoal da recorrente em decorrência direta da queda. O valor do prejuízo demonstrado perfaz a quantia de R$1.450,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta reais), montante que deve ser integralmente ressarcido, por refletir fielmente o dano efetivamente suportado.

7. O dano moral, no caso concreto, decorre do próprio evento lesivo. A queda em via pública, com exposição vexatória, dor física e necessidade de atendimento médico, extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera da dignidade da pessoa humana.

8. Consideradas as circunstâncias do caso, a gravidade do fato, a função compensatória e pedagógica da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado e proporcional o arbitramento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

9. O conjunto probatório, especialmente a prova oral produzida em audiência, demonstra de forma suficiente a responsabilidade dos recorridos e a existência dos danos alegados, impondo-se a reforma integral da sentença.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar os Recorridos solidariamente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais conforme os parâmetros desta Turma Recursal, bem assim ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.450,00 (hum mil, quatrocentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária desde a data do evento danoso.

11. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)